Tribunal: TJDFT
Processo: 0703966-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703966-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ALBERTINA FREITAS DO CARMO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Albertina Freitas do Carmo e Marconi Medeiros Marques de Oliveira em face da r. decisão (ID 47620612 do processo de origem), integrada pelo decisum que acolheu parcialmente os Embargos de Declaração opostos pela Exequente (ID 54289984 do processo de origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, julgou a impugnação apresentada pelos Executados. Nas razões recursais (ID 14426916), os Agravantes demonstram irresignação quanto ao fato de o d. Juízo a quo ter fixado a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal sobre a dívida cobrada. Defendem, no particular, não haver falar em responsabilidade subsidiária do DF, que deve responder pela metade da dívida, nos moldes fixados no título judicial executado. Asseveram que, caso assim não se entenda, deve ser reconhecida a responsabilidade do Distrito Federal em relação ao montante da dívida anterior à criação do IPREV/DF. Insurgem-se também quanto à não inclusão, no cálculo dos honorários do segundo Agravante, do montante de 10% (dez por cento) sobre a verba arbitrada na origem, acrescido pelo c. STJ por ocasião do julgamento do recurso perante aquela Corte. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal, por não vislumbrar o periculum in mora (ID 14457910). Contrarrazões dos Agravados, pelo não provimento do recurso (ID 14635991). Em decisum proferido em 20/5/2020, determinei a suspensão do feito até o julgamento do IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000, diante da afetação dos processos que tratam da responsabilização do Distrito Federal por dívidas oriundas do julgamento da Ação Coletiva no 2015.1.1.125134-3 (ID 16155451). Os Agravantes peticionaram, em 8/4/2021, noticiando o julgamento do mérito do IRDR 15 pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste eg. TJDFT, pugnando pelo prosseguimento do feito, com a aplicação da tese firmada (ID 24688637). Oportunizado o contraditório, os Agravados manifestaram-se no ID 24956237. É o relatório. Decido. De fato, consoante noticiado pelos Agravantes, em 29/3/2021, foi proferido acórdão de mérito pela eg. Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT no bojo do IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000, tendo sido fixada a seguinte tese para fins do IRDR 15: “Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso da inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na Lei Complementar do Distrito Federal n. 769/08”. Confira-se a ementa do citado julgamento: “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. MÉRITO. IPREV. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR 769/08. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA 1. 1. TESE FIXADA: Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso de inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na LC-DF 769/08. 2. 2. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado. Fixada a tese jurídica para fins de uniformização de jurisprudência. Maioria.” (Acórdão 1329061, 07178656220198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Relator Designado: SÉRGIO ROCHA Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/3/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ocorre que esse ven. acórdão foi publicado apenas em 26/4/2021, ainda estando pendente o prazo para a interposição de recursos às instâncias superiores, razão pela qual se deve aguardar o trânsito em julgado antes de revogar a suspensão do feito outrora por mim determinada (ID 16155451). Com efeito, nos termos do § 5o do artigo 982 do CPC/15, “Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente”. Ademais, em julgamento recente, ocorrido em 20/4/2021, em sede do REsp no 1.869.867/SC, a eg. Segunda Turma do c. STJ “decidiu que os processos cujo andamento foi suspenso em razão da instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) não voltam a tramitar imediatamente após a conclusão do julgamento da questão controvertida na corte de segunda instância, sendo necessário aguardar eventual análise dos recursos especial e extraordinário pelos tribunais superiores”[1]. Em que pese o acórdão do citado julgamento ainda não tenha sido publicado, o sítio eletrônico do c. Superior Tribunal de Justiça noticiou o conteúdo do r. decisum, dando ênfase ao voto do Relator, em. Ministro Og Fernandes. Transcrevo excerto da notícia extraída daquele portal oficial: “‘Com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados’, afirmou o ministro Og Fernandes, relator. O recurso chegou ao STJ após o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) entender ser possível aplicar a um mandado de segurança, de forma imediata, a tese fixada em IRDR. A posição do TJSC foi baseada em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que é válida a aplicação imediata da decisão tomada em âmbito de repercussão geral, independentemente de seu trânsito em julgado. Sistemáticas diferentes O ministro Og Fernandes, entretanto, entendeu ser necessário distinguir o tratamento dado pelo Código de Processo Civil ao IRDR e aos recursos repetitivos. No caso dos repetitivos, explicou o relator, os artigos 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além disso, apontou, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis por recursos com efeito suspensivo automático. Segundo o magistrado, situação diferente ocorre no IRDR, pois o artigo 982, parágrafo 5o, do CPC estabelece que a suspensão dos processos cessa apenas se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. ‘Além disso, há previsão expressa, nos parágrafos 1o e 2o do artigo 987 do CPC, de que os recursos extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito’, afirmou o ministro. Multiplicidade de recursos De acordo com Og Fernandes, tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos compõem o mesmo microssistema de julgamento de demandas de massa. Entretanto, ponderou o relator, enquanto o IRDR ainda pode ser combatido pelos recursos aos tribunais superiores – os quais, quando julgados, uniformizam a controvérsia em todo o país –, os recursos repetitivos apenas podem ser objeto de embargos de declaração. Ainda segundo o ministro, admitir o prosseguimento dos processos suspensos antes do julgamento dos recursos contra o acórdão do IRDR poderia gerar uma multiplicidade de atos processuais desnecessários, especialmente recursos. ‘Isso porque, caso se admita a continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores’, concluiu o magistrado ao reformar o acórdão do TJSC.”[2] (grifou-se) Diante desse cenário, em atenção ao comando previsto no § 5o do artigo 982 do CPC/15, corroborado pelo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, reputo que deve ser mantida a suspensão do processo até o trânsito em julgado do acórdão prolatado no IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000. Indefiro, pois, o pedido declinado pelos Agravantes no ID 24688637. O feito deverá permanecer suspenso na Secretaria até que seja certificado o trânsito em julgado do acórdão proferido no IRDR 15 (processo no 0717865-62.2019.8.07.0000). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] Disponível em: &lt;https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/27042021-Para-Segunda-Turma--suspensao-de-processos-nao-termina-logo-apos-julgamento-de-IRDR-.aspx&gt; [2] Disponível em: &lt;https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/27042021-Para-Segunda-Turma--suspensao-de-processos-nao-termina-logo-apos-julgamento-de-IRDR-.aspx&gt;